Tribunal: TJDFT
Processo: 0744182-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Reexame do acórdão. Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Na forma do art. 1040, inciso II, do CPC, o julgamento de matéria em jurisprudência vinculante enseja o reexame de acórdão de contraria sua orientação. Tal regra é de se adotada aos processos que tramitam nas Turmas Recursais, pois este é o objetivo da suspensão de que trata o art. 98 do Regimento Interno. Promove-se, pois, o reexame da matéria, ainda que não fiquem caracterizadas as hipóteses do art. 48 da Lei n. 9.099/1995.
3 – Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Supressão indevida. Sobre a supressão da GPS ou GASS dos proventos dos aposentados da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, a Turma de Uniformização firmou o entendimento de que: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 (rectius 5.184/2013) têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".” (Súmula 35). A autora foi aposentada em março de 2012, antes do marco legal, e teve suprimidos os valores constantes da ficha financeira (ID 13626358). É, pois, indevida a supressão da vantagem da remuneração da autora.
4 – Correção monetária. Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pelaSELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma. Sentença mantida, porém, com as alterações acerca da atualização do débito ora delimitadas, mantendo-se, para o período anterior, o que consta da sentença.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.
V